Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713894-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de P.G.A.C., em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0702407-29.2020.8.07.0013, pela Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (ID n. 16378882, p. 83/86), que prorrogou a internação provisória do paciente por prazo indeterminado. Em suas razões, a impetrante afirma que o prazo de internação provisória do adolescente é peremptório e improrrogável, não podendo ultrapassar a margem de 45 dias, conforme disposição expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assevera, ainda, que as dificuldades enfrentadas pelo Judiciário frente à pandemia da Covid-19 não têm o condão de sanar o constrangimento ilegal ao qual o paciente está sendo submetido. Requer, liminarmente, a revogação da internação provisória do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Decisão proferida por esta Relatoria indeferindo a liminar e requisitando informações (ID n. 16413098). Informações prestadas pelo Juízo de origem (ID n. 16475843). Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficia para que seja julgado prejudicado o presente writ, em face da perda superveniente do objeto (ID n. 16716813). É o relatório. Conforme informação constante nos autos, o feito em questão foi sentenciado no dia 02/06/2020, oportunidade em que o juízo coator efetivou a internação do paciente, nos termos do artigo 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, conforme entendimento deste Tribunal, a superveniência de sentença mantendo a internação do paciente obsta a análise de habeas corpus fundado em decisão que havia determinando tal medida provisoriamente, vez que a privação de liberdade combatida está subsidiada por novo título. Vejamos: HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NULIDADE DO PROCESSO. UTILIZAÇÃO DE MEIOS AUDIOVISUAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 1. A superveniência de sentença que julga procedente a representação e mantém a internação do paciente prejudica a análise do habeas corpus, porquanto a nova segregação fundamenta-se em novo título. (...) (Acórdão 1115383, 07094823220188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no PJe: 13/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, resta prejudicado o presente writ, em face da perda do objeto, consubstanciado no desaparecimento superveniente do interesse de agir, vez que a decisão impugnada está superada. Pelo exposto, e com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 10 de junho de 2020 14:21:44. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator